Tribunal: TJPA
Processo: 0004717-09.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004717-09.2019.8.14.0104

APELANTE: GLEISSOM ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004717-09.2019.8.14.0104

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: GLEISSOM ARAÚJO

APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA SEM CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de multa.

A condenação foi baseada, principalmente, em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e confissão judicial parcial do acusado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a suficiência probatória da confissão judicial e a possibilidade de manutenção do édito condenatório frente à fragilidade do conjunto probatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do acusado foi realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP (descrição prévia, formação de grupo de semelhantes, registro da dinâmica), sendo considerado inválido conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo n.º 1.258 (REsp 1.953.602).

A confissão judicial do réu, de natureza qualificada e autodefensiva, não foi corroborada por qualquer outro elemento independente, em desacordo com a orientação da Terceira Seção do STJ no julgamento do AREsp 2.123.334 (2024), que exige suporte externo para validar a confissão como prova autônoma.

A palavra da vítima, embora relevante em crimes patrimoniais, neste caso encontra-se isolada e baseada em reconhecimento comprometido, sem confirmação por testemunhos ou elementos materiais.

A ausência de provas válidas e seguras sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Réu absolvido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação penal.

A confissão judicial, quando qualificada ou parcial, carece de valor probatório autônomo sem elementos externos de corroboração.

A prova da autoria em crimes patrimoniais exige conjunto probatório coeso; a palavra da vítima, quando isolada e fragilizada, não é suficiente para justificar condenação.

Na dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, I

Código de Processo Penal: arts. 226, 316, 386, VII, e 197

Constituição Federal: art. 5º, incisos LIV (devido processo legal) e LVII (presunção de inocência)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema Repetitivo n.º 1.258), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 24/05/2023

STJ, AREsp 2.123.334/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 14/03/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004717-09.2019.8.14.0104

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: GLEISSOM ARAÚJO

APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por
GLEISSOM ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do cometimento do delito de roubo majorado, ocorrido em 21 de outubro de 2018, naquela comarca.

Segundo a denúncia, o apelante e os corréus, armados e em concurso de agentes, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram bens e valores avaliados em aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), além de objetos pessoais e uma caminhonete Chevrolet S10.

Após o crime, empreenderam fuga, sendo posteriormente identificados e presos como sendo os autores do crime.

O juízo de origem, ao final da instrução, condenou o apelante à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do referido delito.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria, especialmente diante de irregularidades no reconhecimento fotográfico e da invalidez da confissão judicial como prova autônoma, além de pleitear, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com destaque para eventual bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais e majorantes.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, tese que foi igualmente acolhida no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, verifico que a análise do presente recurso exige um exame atento quanto à
legalidade e à confiabilidade dos elementos probatórios utilizados para fundamentar o édito condenatório
, especialmente no que tange ao
reconhecimento do acusado pela vítima
, à
palavra da vítima como elemento de prova autônomo
e à
força probatória da confissão judicial
prestada pelo apelante.

A partir desse panorama, me parece necessária uma
avaliação crítica da prova de autoria
, considerando os
precedentes mais recentes e qualificados do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre o tema, com destaque para as teses firmadas no julgamento do
Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.953.602)
, sobre a validade do reconhecimento de pessoas, bem como para os limites da
confissão judicial como fundamento autônomo para condenação penal
, conforme delineado pela Corte Cidadão no julgamento do
AREsp 2.123.334
.

O ponto nevrálgico da controvérsia diz respeito à identificação do apelante como um dos autores do roubo, a partir de
reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Said Nagib Zaghlout
,
sem observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Como se extrai dos autos, o reconhecimento se deu na fase de inquérito policial,
sem prévia descrição física do suspeito, sem a formação de um grupo com indivíduos de aparência semelhante e sem o registro da dinâmica do procedimento
, o que afronta diretamente os critérios definidos pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como é sabido, a Terceira Seção do STJ, no
Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.953.602)
, estabeleceu a
observância obrigatória das regras do art. 226 do CPP
, tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

Com efeito, a ausência desses requisitos
compromete a validade e confiabilidade do reconhecimento
, sobretudo quando utilizado para fundamentar medidas restritivas de direitos ou uma condenação penal.

Além disso,
o mesmo precedente rechaça o uso de reconhecimento
fotográfico isolado
como base suficiente para decretação de prisão ou condenação.

Outro ponto que merece destaque é que
o reconhecimento viciado não pode ser “
convalidado
” por outro realizado posteriormente
, pois se trata de
prova irrepetível
— havendo risco de
contaminação da memória da vítima
.

No presente caso, não há qualquer elemento de corroboração que confere segurança ao ato de reconhecimento.

A análise da prova oral revela que, afora o reconhecimento pessoal por fotografia feito pelo primeiro ofendido, a segunda vítima (Antônio Alonso Costa da Silva)
não reconheceu o apelante
, e os relatos testemunhais colhidos na instrução não foram uníssonos quanto à identificação dos autores.

Ora, diante da ausência de descrição prévia, da não observância das cautelas legais e da inexistência de corroboração efetiva,
o reconhecimento pessoal realizado

não pode ser considerado prova idônea da autoria
,
tampouco pode ser utilizado como fundamento autônomo para condenação
, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência qualificada do STJ.

Reconheço a jurisprudência formada em torno do entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima pode sim, assumir papel relevante na formação do convencimento judicial, porém, decerto que esse mesmo padrão decisório ressalva que sua aplicação demanda
complementação por outros elementos probatórios

coerentes e hábeis a corroborar tal relato
. Em outras palavras, esse entendimento
não confere presunção absoluta de veracidade às declarações da vítima
,
tampouco pode justificar uma condenação quando

há dúvidas razoáveis sobre a autoria
.

Como dito anteriormente, no caso presente, a principal vítima (Said Nagib Zaghlout)
reconheceu o apelante apenas por fotografia, em procedimento realizado sem observância das formalidades legais
.
Ademais, a
segunda vítima (Alonso)
, presente no local e igualmente submetida à violência,
não reconheceu o apelante como um dos agentes
, o que fragiliza ainda mais a credibilidade do único reconhecimento existente.

A somar,
não há qualquer testemunha que tenha atribuído com segurança a prática do crime ao apelante
.

A bem da verdade, as testemunhas ouvidas em juízo
não forneceram elementos capazes de confirmar a participação do réu
no roubo — sendo, portanto, insuficientes para respaldar a condenação.

Assim,
não se nega o valor da palavra da vítima
, mas no caso concreto ela
não se sustenta de forma isolada
.

Ao contrário, o conjunto probatório é marcado por
lacunas, incertezas e inconsistências
, as quai recomendam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, por ausência de prova segura e coesa da autoria delitiva.

Por derradeiro, consigno que, de fato, a confissão feita em juízo é tradicionalmente considerada um meio relevante de prova, conforme previsto no art. 197 do Código de Processo Penal. Contudo,
a atual jurisprudência da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
impõe
limites importantes
à sua utilização como
prova autônoma de autoria
.

No julgamento do
AREsp 2.123.334
, no ano de 2024, a Corte Cidadã fixou entendimento de que
a confissão judicial somente pode ser utilizada para corroborar outras provas formalmente produzidas nos autos
, e
jamais para embasar, de forma isolada, uma sentença condenatória
.

Trata-se, pois, de decisão que reforça a ideia de que
toda condenação deve assentar-se sobre um conjunto probatório completo, coeso e seguro
, de modo que,
mesmo se a confissão fosse excluída, a condenação ainda deveria encontrar suporte nas demais provas válidas
.

No caso em exame,
a confissão prestada pelo apelante é parcial, qualificada e autodefensiva
. Quer dizer, o recorrente alegou que
não sabia que se tratava de um roubo
, tendo participado do fato sob
influência de terceiros
. Além disso, afirmou ter sido
mal orientado por seu antigo defensor
, o que compromete sua espontaneidade e sinceridade.

Ademais, não há nos autos qualquer prova independente e válida que ratfique integralmente tal confissão.

Acrescento que
as declarações da vítima foram colhidas em contexto fragilizado
, por meio de
reconhecimento fotográfico inválido
, e
não foram corroboradas por testemunhos diretos ou outros elementos objetivos
.

Diante desse cenário, a confissão judicial,
isoladamente considerada
,
não se revela apta a fundamentar o decreto condenatório
, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.

Em suma, o apelo merece provimento por três razões.

A uma porque o
reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial não observou os parâmetros mínimos exigidos pelo art. 226 do CPP, tampouco as teses fixadas pela Terceira Seção do STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.258, sendo, portanto,
prova imprestável para sustentar a autoria delitiva,
devendo ser consideradas
ilícitas todas as demais provas que lhe sejam derivadas.

A duas porque
palavra da vítima
, embora relevante nos crimes patrimoniais, neste processo encontra-se comprometida, diante das fragilidades do reconhecimento e da ausência de outras confirmações materiais quanto à participação efetiva do apelante;

E, por fim, porque a
confissão judicial
se deu na modalidade qualificada, isto é, marcada por ressalvas, sem falar que não se encontra
corroboração em provas externas e independentes
, o que, a meu ver, a torna
incapaz de sustentar, de forma autônoma, o édito condenatório
, conforme recente orientação da 3ª Seção do STJ no julgamento do AREsp 2.123.334.

Dessa forma,
as lacunas e inconsistências probatórias existentes nos autos impõem o reconhecimento da dúvida razoável
, a ser resolvida em favor do réu, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
, e não contra ele.

Posto isso, conheço e
dou provimento

ao recurso de apelação

interposto
para
cass
ar a sentença condenatória
e, por conseguinte,
absolver o recorrente
da imputação contida na denúncia
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por consectário, revogo a prisão preventiva do apelante, nos termos do art. 316, caput, do CPP.

E
xpeça-se
Alvará de Soltura
em favor do recorrente no BNMP.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 04/12/2025